Tribunal: TJPA
Processo: 0003635-22.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-21

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI NÂ° 11.343/2006. PRELIMINAR. NULIDADE EM FACE DA ILICITUDE DE PROVAS. INVASÃO DE DOMICÃLIO SEM AUTORIZAÃÃO JUDICIAL. TESE REJEITADA. IRRELEVÃNCIA. CRIME PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÃRITO. ALMEJADA ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA DO CONJUNTO FÃTICO-PROBATÃRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. PENA. ALEGAÃÃO DE EXACERBAÃÃO INDEVIDA POR INIDÃNEA FUNDAMENTAÃÃO DE UMA CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL. EQUÃVOCO NA DOSIMETRIA QUE NÃO IMPORTA EM MODIFICAÃÃO DA SITUAÃÃO FINAL DA RÃ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em nulidade processual por ilicitude de provas, em razÃ£o de invasÃ£o de domicÃlio, visto que a apreensÃ£o do entorpecente na residÃªncia do acusado se deu em decorrÃªncia de prisÃ£o em flagrante por crime permanente, nÃ£o havendo necessidade de maiores formalidades, tampouco qualquer violaÃ§Ã£o a direitos fundamentais, jÃ¡ que, nesse caso, o local do delito pode ser objeto de diligÃªncia a qualquer momento. Precedentes.2. Igualmente, descabe falar em insuficiÃªncia de provas, pois o conjunto probatÃ3rio contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisÃ£o em flagrante da rÃ© retratam, sem nenhuma dÃºvida, a sua conduta, caracterizada pelo comÃ©rcio de entorpecentes. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos sÃ£o relevantes e de indubitÃ¡vel credibilidade.3. Em que pese o equÃvoco cometido pelo douto JuÃzo a quo, a quando da primeira fase da dosimetria â eis que nÃ£o efetuou a devida anÃ¡lise da circunstÃ¢ncia judicial referente Ã culpabilidade da rÃ© â tem-se que tal correÃ§Ã£o nÃ£o importaria em qualquer mudanÃ§a na situaÃ§Ã£o fÃ¡tica da apelante, visto que sua pena-base jÃ¡ fora fixada, pelo magistrado sentenciante, no patamar mÃnimo cominado ao crime de trÃ¡fico de entorpecentes.4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO Ã unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0003635-22.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: CAPITAL/PA (8ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
ADRIANA DE SOUSA BARBOSA
DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JUNIOR
ADVOGADOS: NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR, NNEYLER MARTINS DE MENDONÇA, PLÍNIO DE FREITAS TURIEL, ANTONIO FERNANDO CARVALHO DOS SANTOS E RICARDO AUGUSTO MINAS DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PRELIMINAR. NULIDADE EM FACE DA ILICITUDE DE PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. TESE REJEITADA. IRRELEVÂNCIA. CRIME PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. PENA. ALEGAÇÃO DE EXACERBAÇÃO INDEVIDA POR INIDÔNEA FUNDAMENTAÇÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA QUE NÃO IMPORTA EM MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINAL DA RÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em nulidade processual por ilicitude de provas, em razão de invasão de domicílio, visto que a apreensão do entorpecente na residência do acusado se deu em decorrência de prisão em flagrante por crime permanente, não havendo necessidade de maiores formalidades, tampouco qualquer violação a direitos fundamentais, já que, nesse caso, o local do delito pode ser objeto de diligência a qualquer momento. Precedentes.
2. Igualmente, descabe falar em insuficiência de provas, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da ré retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo comércio de entorpecentes. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade.
3. Em que pese o equívoco cometido pelo douto Juízo
a quo
, a quando da primeira fase da dosimetria - eis que não efetuou a devida análise da circunstância judicial referente à culpabilidade da ré - tem-se que tal correção não importaria em qualquer mudança na situação fática da apelante, visto que sua pena-base já fora fixada, pelo magistrado sentenciante, no patamar mínimo cominado ao crime de tráfico de entorpecentes.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada, por meio de videoconferência aos quatro dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de maio de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ADRIANA DE SOUSA BARBOSA, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que a condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, bem como, ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória
, em síntese, que no dia 12.02.2019, por volta das 18h00, policiais militares foram averiguar a veracidade de uma ¿denúncia¿ anônima, a qual informava a existência de uma grande quantidade de drogas ilícitas em um imóvel localizado no Conjunto Maguari, bairro do Coqueiro. Os policiais se dirigiram até o local supramencionando, juntamente com outras guarnições, e passaram a monitorar o imóvel. Após algum tempo, verificaram que a acusada estava saindo da casa, muito nervosa, com uma sacola em mãos, de modo que, diante deste comportamento que consideraram suspeito, resolveram realizar a abordagem.

Durante a revista, foram encontrados com a acusada, mais especificamente, dentro da sacola que trazia consigo, alguns pequenos tabletes de ¿maconha¿. Ato contínuo, os policiais foram até o imóvel do qual ela havia saído e lá encontraram, dentro de duas caixas de papelão, diversos tabletes do referido entorpecente, fitas adesivas e uma balança de precisão. Indagada pelos agentes policiais, a denunciada relatou que havia alugado o local para armazenar drogas e distribuí-las em diversos bairros da Região Metropolitana de Belém. Em sede de interrogatória policial, informou já haver sido presa em flagrante pelo crime de roubo e, atualmente, encontra-se com monitoramento eletrônico, contudo, quantos a estes fatos, reservou-se ao direito de permanecer em silêncio.

Em
razões recursais
,
a defesa da apelante alega,
preliminarmente, a nulidade processual absoluta em face da

ilicitude da prova colhida,
de vez que os policiais militares adentraram a casa da ré sem qualquer autorização judicial, incorrendo em violação de domicílio, já que para assim proceder, não basta a ocorrência de crime permanente, mas sim, deve haver, por parte dos policiais, o prévio e convicto conhecimento da ocorrência de delito naquele local.

No
mérito,
almeja sua
absolvição
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que sua condenação foi baseada apenas no depoimento contraditório e/ou inconsistente dos policiais que efetuaram o flagrante.

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz que
a pena-base restou indevidamente exacerbada
, ante a inidônea análise da circunstância judicial referente à culpabilidade da ré.
Requer, assim, seja subtraída a fração de 1/8 da pena-base ou, ao menos, alterada a fundamentação daquela reprimenda.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, aduzindo que a sentença vergastada está em conformidade com o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal, bem como em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

A priori,
mister frisar que, às fls. 196/197,
a apelante
- a qual fora assistida pela Defensoria Pública durante toda a instrução processual, tendo sido esse Órgão quem recorreu da sentença e apresentou as devidas razões recursais -
requer a juntada de procuração para fins de habilitação de advogados particulares, os quais requereram vista dos autos

¿para fins de análise do feito e ulteriores de direito.¿

Após retorno dos autos com o parecer ministerial, esta relatora houve por bem conceder, aos causídicos constituídos, vista dos autos em Secretaria, facultando-lhe a extração de cópias, se assim desejassem. O referido despacho foi devidamente publicado no Diário da Justiça (fls. 221 - frente e verso e fls. 231). Os supracitados advogados impetraram Habeas Corpus perante o STJ, tendo aquela Corte Superior concedido liminar em favor da ora apelante, a fim de que ela aguarde o julgamento da presente apelação em liberdade.

Reputo necessária tal explicação a fim de deixar claro o fato de que, apesar de a ré ter constituído advogados particulares, ela o fez quando o recurso em tela já estava instruído com razões e contrarrazões, de modo que tais defensores não precisam ser intimados para apresentar novas razões recursais
, as quais, repita-se, já haviam sido apresentadas pelo Defensor Público, que, inclusive, foi o responsável pela defesa da ré desde o início da instrução processual.

Assim, levando-se em conta o instituto da
preclusão consumativa
e o
princípio da unirrecorribilidade das decisões
, e
a fim de evitar posterior e eventual alegação de nulidade por cerceamento de defesa
, é de se ressaltar que
os supracitados causídicos devem atuar no feito a partir do momento em que foram nele habilitados, tomando-o no estado em que ele se encontra
. Não é outro o entendimento da jurisprudência pátria,
verbis
:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ESTELIONATO. ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NOVAS ALEGAÇÕES FINAIS OFERTADAS PELOS ADVOGADOS POSTERIORMENTE CONSTITUÍDOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2.
O oferecimento de alegações finais por quem patrocinava os interesses da ora paciente, caracteriza a preclusão consumativa relativamente ao referido ato, de modo que não se vislumbra, na hipótese, constrangimento ilegal na desconsideração dos memoriais apresentados posteriormente pelos novos advogados constituídos pela paciente
. 3. Habeas Corpus não conhecido. (STJ - HC 287.781/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 19/10/2016)
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO CONTRA A MESMA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANALISAR SOMENTE O PRIMEIRO RECURSO MANEJADO CONTRA O ÉDITO CONDENATÓRIO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DE AMBOS OS PLEITOS. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS QUE O RECORRENTE ERA O DONO DA DROGA APREENDIDA E QUE ESTA SE DESTINAVA À VENDA. REDUÇÃO DAS PENAS. NATUREZA DA DROGA QUE NÃO PODE SERVIR COMO PARÂMETRO PARA EXASPERAR A PENA BASE, UMA VEZ QUE É CRITÉRIO DIFERENCIADOR ENTRE OS DELITOS DO ART. 28 E 33 DA LEI DE ENTORPECENTES. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. DESCABIMENTO. PARÂMETRO QUE FOI UTILIZADO TÃO SOMENTE PARA AUMENTAR AS REPRIMENDAS. EXCESSO NO QUANTUM DA PENA DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. IMPROPRIEDADE. EXASPERAÇÃO ADEQUADA PARA PUNIR O CRIME PRATICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Depois de condenado, o apelante, representado pela Defensoria Pública, interpôs, no dia 1º/03/2018, apelação contra a sentença. Ocorre que no dia 06/03/2018, o recorrente, por meio de advogado constituído, novamente interpôs apelação. Nesse caso, o segundo apelo não pode ser conhecido, uma vez que, quando a parte interpõe recurso contra decisão contrária aos seus interesses, não pode manejar novamente o inconformismo contra o decisum, em face da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade das decisões. Preliminar acolhida tão somente para conhecer a primeira apelação e não conhecer o segundo apelo. Precedente do STJ. 2.
Omissis.
3.
Omissis.
4.
Omissis.
5. Recurso interposto pela Defensoria Pública conhecido e improvido. Segundo recurso, interposto por advogado constituído, não conhecido. Decisão Unânime. (TJPA - 2018.04657104-45, 198.016, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-13, Publicado em 2018-11-19)

Esclarecido esse ponto, passo à regular análise do recurso apresentado pela Defensoria Pública.
PRELIMINAR
1. Da Nulidade Processual Ante a Ilicitude de Provas em Razão da Invasão ao Domicílio

A defesa da apelante alega,
preliminarmente, a nulidade processual absoluta em face da

ilicitude da prova colhida,
de vez que os policiais militares adentraram a casa da ré sem qualquer autorização judicial, incorrendo em violação de domicílio, já que para assim proceder, não basta a ocorrência de crime permanente, mas sim, deve haver, por parte dos policiais, o prévio e convicto conhecimento da ocorrência de delito naquele local.

Não lhe assiste razão.

Verifica-se que não houve invasão de domicílio em face da ausência de autorização judicial, vez que a própria Carta Magna, em seu art. 5º, inciso XI, faculta a entrada na casa de outrem, seja durante o dia ou à noite, independentemente do consentimento de seu morador, em caso de flagrante delito.

No caso em tela, a exordial acusatória deixa bem claro o fato de que os policiais objetivavam apurar a veracidade de uma ¿denúncia¿ anônima, a qual informava a existência de uma grande quantidade de drogas ilícitas em um imóvel localizado no Conjunto Maguari. Após passarem a monitorar o imóvel, viram a acusada de lá saindo, muito nervosa, com uma sacola em mãos, de modo que a abordaram e encontraram, com ela, alguns pequenos tabletes de maconha. Portanto, eles possuíam prévio conhecimento da ocorrência de crime naquele local.

De outra banda, é sabido que o tráfico ilícito de entorpecentes é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo e, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, sendo certo que a diligência para cessá-lo poderá ser feita a qualquer momento e em qualquer local, inclusive dentro do domicílio do agente, sem que isso caracterize qualquer violação a direitos individuais, de modo que descabe falar-se em prova ilícita nesse caso, já que estando o mesmo no estado de flagrância, inexiste necessidade de autorização judicial para sua prisão.

Neste sentido:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE NO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CRIME PERMANENTE QUE CARACTERIZA ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO. QUESTÃO SUPERADA. RECURSO DESPROVIDO. I -
Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida (precedentes)
. II - Ademais, eventual irregularidade na prisão em flagrante resta superada pela superveniência de novo título a embasar a segregação cautelar, qual seja, a prisão preventiva, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada no fato de que o ora recorrente já fora antes condenado pela prática do mesmo delito. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC 68.994/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 24/08/2016)

Destarte, a se acatar os argumentos do recorrente, nenhum agente poderia mais ser preso por crimes de natureza permanente, já que, segundo sua lógica, a busca nesses casos deveria ser feita com autorização judicial.

Assim,
rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
1. Da Almejada Absolvição

Almeja o apelante sua
absolvição
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que sua condenação foi baseada apenas no depoimento contraditório e/ou inconsistente dos policiais que efetuaram o flagrante.

Não procede sua argumentação.

A materialidade do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo laudo toxicológico definitivo às fls. 26, que atestou o resultado positivo para maconha, confirmando a apreensão de 99 (noventa e nove) tabletes do entorpecente, pesando o total de
74,965 quilogramas
.

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo, senão vejamos.

A testemunha de acusação José Fernandes de Lima Neto, em seu depoimento gravado na mídia anexada às fls. 154, declarou que que recordava da ré; que ela já foi presa por tráfico de drogas; que receberam denúncia anônima de que em determinada alameda no Conjunto Maguari, uma casa que não sabiam qual seria, teria sido abastecida uma casa com muito entorpecente, tabletes, que teria sido abastecida com a droga na parte noturna; que se dirigiram ao local e ficaram em campana próximo à alameda, sem saber a residência; que ficaram na espreita, aguardando, quando, em determinado momento, a ré saiu levando uma sacola; que procederam à abordagem e ela ficou bastante nervosa; que pediram para ver o que tinha na sacola e encontraram uma grande quantidade de drogas, sendo maconha; que a ré franqueou a entrada na casa e confessou ter uma grande quantidade de drogas que serviria para abastecer a cidade de Belém; que a casa fora alugada somente para guardar a droga; que seriam mais de noventa, quase cem tabletes de maconha; que era muita maconha; que ela confessou que a droga vinha a mando da cadeia, de um preso do qual não lembra o nome.

A testemunha de acusação Jeferson Luiz Leite da Silva, em seu depoimento gravado na mídia anexada às fls. 154, afirmou que receberam informações, através de denúncia anônima, que no conjunto Maguari, em alameda que não recorda, havia uma residência em que estaria havendo tráfico e entorpecentes; que foram até a rua e fizeram a incursão em toda a rua e não conseguiram identificar a casa, sendo que ficaram de campana, quando perceberam a saída da ré de uma residência, e ela estava muito nervosa; que pediu para ver a sacola, que a apelante apresentou a sacola, e disse que estava saindo para fazer uma entrega; que ela colaborou com a guarnição e disse que o resto da droga estava na casa; que a casa foi alugada somente para guardar a droga; que era muita droga, muita droga mesmo; que a casa não possuía móvel; que como a maconha não pesa muito, era muita droga, eram caixas; que ela disse que mantinha contato com uma pessoa denominada ¿Cunhada¿, em Fortaleza, que somente dava conhecimento de que a droga já estava na casa, mas não dava detalhe do dia em que chegaria; que ela ia à referida casa e fazia abastecimento na região metropolitana de Belém; que apreenderam muita droga, mas ela já havia abastecido; que ela falou que tratava com esta pessoa conhecida como ¿Cunhada¿ e com um elemento que se encontraria preso; que não tem contato direto e é tudo via telefone, sendo que se incumbiria ela do abastecimento.

Por sua vez, a testemunha Marcelo Tadeu Monteiro de Oliveira, em depoimento gravado na mídia anexada às fls. 154, confirmou o recebimento da denúncia anônima, a campana, a abordagem da ré quando saía da casa carregando uma sacola, o encontro da droga na sacola e dentro do imóvel, a forma como estava acondicionada e a quantidade, expressando ele que seria, aproximadamente, cem quilos de maconha, disse que a ré confessou o delito, afirmando que possuía um contato em Fortaleza e com uma pessoa presa nesta capital, e que fazia a distribuição da substância ilícita na área metropolitana de Belém. Referiu que ré declarou que estava trabalhando a mando de alguém que estava preso.

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da ré, ao contrário do alegado pela defesa, não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

A negativa de autoria sustentada pela apelante em sede judicial, quando afirmou que a droga existente no imóvel não lhe pertencia, e que não havia droga na sacola com a qual fora encontrada, tendo sido o entorpecente ¿plantado¿ pelos policiais, esta sim, encontra-se totalmente dissociada das demais provas amealhadas ao processo. É uma versão totalmente inverossímil, frágil logo à primeira análise, incapaz de convencer acerca de sua veracidade.

De outra banda, sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se tão somente no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas, não havendo indícios de que se trate de flagrante forjado, como quer fazer crer a ré, em seu interrogatório judicial. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:
HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. - A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. - O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA FUNDAMENTADA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM TESTEMUNHOS PRESTADOS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. 2 Não há óbice a que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu sejam considerados na sentença como elemento de prova amparador da condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição, tal como na hipótese, em que a expressiva quantidade de droga apreendida, 24(vinte e quatro) invólucros com crack, revela não ser o entorpecente destinado a consumo próprio. 1, 3 e 4-
Omissis
. (STJ - HC 162131/ES; Rel. Min. Og Fernandes; Sexta Turma; j. 25/05/2010; p. DJe 21/06/2010
)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação da apelante pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.
2. Da Correção da Pena-Base

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz que
a pena-base restou indevidamente exacerbada
, ante a inidônea análise da circunstância judicial referente à culpabilidade da ré.
Requer, assim, seja subtraída a fração de 1/8 da pena-base ou, ao menos, alterada a fundamentação daquela reprimenda
.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa (fls. 174/179):
¿Em relação à culpabilidade da ré, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera.
A ré não possui outros antecedentes criminais (certidão de fl. 69).
Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade da acusada, tampouco os motivos do delito, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras.
As circunstâncias e as consequências do crime são comuns ao delito em tela.
Por fim, o Estado, a sociedade, não podem ser apontados como contribuintes para a conduta ilícita da ré, sendo circunstância judicial neutra.
Assim, tendo em vista as circunstâncias judiciais supramencionadas,
fixo a pena-base da ré em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).
A ré não apresenta contra si circunstâncias agravantes ou atenuantes, pois embora tenha havido confissão em sede policial, deixo de proceder à redução da pena nesta fase, ante ao pacífico entendimento jurisprudencial, SÚMULA 231 do STJ.
No caso, não incide a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 10.343/06, tendo em vista que embora a quantidade de droga apreendida, qual seja,
2, 529g (duas gramas e quinhentos e vinte e nove decigramas)
não se constitua em quantidade vultosa, o contexto probatório, o fato de denúncia anônima dando conta da traficância pela ré, levando ao entendimento de que não seria traficante eventual, o que justifica a não aplicação do redutor acima mencionado, conforme julgado do
STJ:
(...)
Com isso, inexistindo causa de aumento de pena, FIXO DEFINITIVAMENTE A PENA DA ACUSADA EM
05 (CINCO) ANOS DE RECLUS¿O E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA,
sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).
Regime inicial
: Fixo o

regime inicial semiaberto
para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, alínea ¿b¿, do CPB. (...)¿

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe se que o Juízo de piso consignou como desfavorável à apelante a sua
culpabilidade
, apresentando, para tanto, inidônea fundamentação.

Em que pese tal equívoco, tem-se que tal correção não importaria em qualquer mudança na situação fática da apelante, dado que sua pena já foi fixada no patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, cominado ao crime de tráfico de entorpecentes, restando a reprimenda definitiva neste
quantum
.

Deste modo, deixo de fazer, agora, a correção do equívoco cometido na primeira fase da aplicação da pena, eis que tal equívoco em nada prejudicou a situação final da apelante, assim como a oportuna correção em nada a beneficiaria.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 04 de maio de 2021.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora